Tribunal: TJMMG
Processo: 2000246-69.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO-FURTO, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA DA NULIDADE ALEGADA - REJEIÇÃO. MÉRITO - IMPUTABILIDADE DO AGENTE - EXAME DE INSANIDADE MENTAL - AUTOR COM PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DAS CONDUTAS E DE SE SITUAR CONFORME ESTE ENTENDIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS, COM A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA TOTALIDADE DAS PROVAS - CRIME CONTINUADO - REFORMA NA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000246-69.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 27/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO-FURTO, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DA NULIDADE ALEGADA – REJEIÇÃO. MÉRITO – IMPUTABILIDADE DO AGENTE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL – AUTOR COM PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DAS CONDUTAS E DE SE SITUAR CONFORME ESTE ENTENDIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS, COM A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA TOTALIDADE DAS PROVAS – CRIME CONTINUADO – REFORMA NA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Urias Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento, para manter a condenação do militar pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, Código Penal Militar (peculato-furto), por duas vezes, em continuidade delitiva. Quanto à aplicação da pena, por maioria, foi fixada a pena total em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo que o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, fixou a pena total unificada em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal brasileiro. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Urias Silva, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, §§ 1º e 2º, c/c o art. 70, inciso I, letras “a” e “b”, todos do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, impondo-lhe a pena total de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01 dos autos de origem, aduzindo o seguinte: [...] No dia 19 de março de 2022, por volta das 5h38, no Quartel PM da cidade de Machacalis/MG, o denunciado subtraiu, em proveito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 próprio, bens da carga da Polícia Militar, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial militar. No mesmo dia, por volta das 6h10, no Quartel PM da cidade de Umburatiba/MG, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, bens da carga da Polícia Militar, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial militar. Consta dos autos que na data citada, o denunciado, estando de folga e à paisana, dirigiu-se ao quartel do 2º Pelotão/24ª Cia PM Ind PM, em Machacalis/MG, e entrou no local furtivamente, utilizando-se das chaves que cada militar da unidade possui. Aproveitando-se do fato de que não havia outros policiais militares no local, o denunciado foi até a sala de armas do Pelotão e subtraiu armas e materiais táticos da carga da PMMG, quais sejam: uma carabina cal. 5,56, marca Imbel, nº de série JAA05325; um fuzil cal. 7,62, marca Imbel nº de série 283600; uma metralhadora, marca Taurus, modelo MT40, nº de série CO05341; uma espingarda cal. 12, marca CBC, nº de série KTJ4422732; e uma pistola cal. 40, marca Imbel, nº de série EQA13234. Além das armas de fogo, o denunciado também subtraiu os seguintes materiais: 10 carregadores (2 carregadores 7.62, 3 carregadores 5.56, 2 carregadores MT40 e 3 carregadores .40); 40 cartuchos cal. 7,62; 51 cartuchos cal. 5.56; 56 munições cal. .40; 10 munições de elastômero; um binóculo nº série 3066178-1; um microfone HT Motorola; oito colmeias para acondicionamento de munições; um par de placas de colete nº de série 347973; duas granadas modelo GL-307; duas granadas modelo GL-305; duas granadas modelo GL-304 e uma bolsa para granadas. Em seguida, o denunciado se deslocou até o quartel da Fração PM de Umburatiba/MG, onde está atualmente lotado, e entrou furtivamente na unidade militar, utilizando a cópia das chaves que possuía. Desse local, o denunciado subtraiu mais armas e materiais táticos da carga da PMMG, quais sejam: uma carabina cal. 5,56, marca Imbel, modelo MD9LC, nº de série JAA05321; um fuzil cal. 7,62, marca Imbel, modelo FAL M974, nº de série 28603; uma espingarda cal. 12, marca CBC, modelo 12 Military, nº de série KTJ4422734; e uma pistola cal. .40, marca Imbel, modelo GC MD5, nº de série EKA 18328. Além das armas de fogo supra referidas, o denunciado também subtraiu desta Fração PM 53 cartuchos cal. .40; 40 cartuchos cal. 7,62; 50 cartuchos 5.56; 10 munições de elastômero; 10 carregadores (3 carregadores 5.56, 5 carregadores .40, 2 carregadores 7.62) e seis algemas. (termo de apreensão, evento1, pg.14 peças APF6). Consta ainda que para facilitar sua fuga e retardar a ação dos militares no seu encalço, o acusado quebrou as chaves dos cadeados e fechaduras da grade da intendência onde ficavam as armas subtraídas e do portão de acesso ao quartel de Machacalis. O denunciado foi visto por câmeras de segurança próximas ao quartel de Machacalis, sendo então montada operação para sua prisão. Consta que o denunciado colocou as armas e materiais subtraídos no veículo Fiat Sena placa GSJ-2311, pertencente a sua esposa, e deslocou-se para a cidade de Teixeira de Freitas/Ba, onde alugou o veículo VW Virtus placa QWR-8744. O denunciado transferiu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 material subtraído para o veículo alugado e se dirigiu para a cidade de Porto Seguro, onde se hospedou no Hotel Lagoa Azul. Consta que o denunciado foi preso em flagrante, durante sua rota de fuga, em Porto Seguro/Ba, tentando entrar no veículo locado que estava estacionado em via pública. Os materiais subtraídos das Frações PM de Machacalis e Umburatiba foram encontrados no interior do veículo locado e no quarto do hotel, sendo que somente o valor das armas subtraídas ultrapassa a soma de 79.132,82. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Urias Silva como incurso no art. 303, § 1º e §2º, (peculato-furto com a causa de aumento de pena) do Código Penal Militar, por duas vezes, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 19/04/2022, conforme Evento 1 – arquivo 3 dos autos de origem. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas pela defesa do réu, bem como, ao final da instrução criminal, o réu foi interrogado. Na fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu diligências no Evento 65, e a defesa do réu se manifestou no Evento 72, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental. Nos autos de Incidente de Insanidade Mental de número 2000498-72.2022.9.13.0001, relacionados ao presente feito, consta o Laudo Médico Pericial no Evento 14 – arquivo 2 –, no qual há conclusão de que o transtorno mental apresentado pelo militar à época do fato não prejudicava sua capacidade de entendimento e autodeterminação, assim como não configura doença mental alienante ou invalidante. O referido laudo foi devidamente homologado, conforme teor da decisão acostada no Evento 25. Vieram aos autos, ainda, os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.452/2022 – 24º CIA PM IND. Na sessão do dia 21/10/2022, conforme ata acostada no Evento 118, o Parquet fez a narrativa dos fatos, afirmando que os fatos imputados restaram comprovados nos autos e que o réu é imputável, e, por isso, deve ser responsabilizado criminalmente por seus atos, pugnando pela condenação nos termos da denúncia. A defesa do réu, a seu turno, alegou que o réu tem problemas relativos à saúde mental, sendo inimputável, e que na verdade ele quis fazer um protesto em razão dos problemas que teve com seus superiores. Disse, ainda, que o réu não agiu com o dolo de praticar o delito de peculato-furto, e que devolveria os bens às respectivas unidades militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alternativamente, requereu a desclassificação para a figura doutrinária do peculato de uso ou do furto de uso, e a continuidade delitiva. Na Sessão, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2ª, c/c o art. 70, inciso II, alíneas “a” e “b”, todos do CPM, por 02 (duas) vezes, e, por maioria dos votos, impôs ao acusado a pena total de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. A sentença encontra-se colacionada no Evento 141 do processo de origem. Inconformado, o acusado, Cb PM Urias Silva, apresentou recurso de apelação, conforme Evento 144, com razões recursais no Evento 152, reiterando as teses de sua defesa, de que sofria de grave mal psiquiátrico na data do fato, cuja circunstância exclui a ilicitude do fato pela inimputabilidade do agente, bem como alegando cerceamento de defesa, por não ter acesso aos documentos médicos históricos, além de pleitear, em pior hipótese, a redução da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença penal condenatória. A eminente procuradora de justiça, em parecer juntado no Evento 10, também pugna pelo conhecimento e pela rejeição da preliminar relativa ao cerceamento de defesa, com o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o processo criminal em estudo apresenta baixa complexidade à solução das questões jurídicas, tendo em vista a robustez e a coerente harmonia das provas, produzidas em fartura. O apelante Urias Silva foi condenado pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, §§ 1º e 2º, c/c o art. 70, inciso I, letras “a” e “b”, todos do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, com imposição da pena total de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Como estou falando de provas, quero deixar consignado a vossas excelências o que restou cabalmente comprovado nos autos, conforme descrevo a seguir. Foi provado que, no dia 19 de março de 2022, por volta das 5h38min, no Quartel PM da cidade de Machacalis/MG, o ora apelante subtraiu, em seu proveito, inúmeros bens da carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, para tanto, ele se valeu da facilidade proporcionada por sua qualidade de policial militar. Foi provado, também, que no mesmo dia, por volta das 6h10min, no Quartel PM da cidade de Umburatiba/MG, o apelante subtraiu, ainda, e em seu proveito, outros diversos bens da carga da PMMG, de igual modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 valendo-se da facilitação proporcionada por sua qualidade de policial militar. Restou provado que, na referida data, o apelante, que estava de folga e “a paisana”, foi até o quartel do 2º Pelotão da 24ª Cia PM Ind PM, em Machacalis/MG, e adentrou no local furtivamente, utilizando-se das chaves que possuía, pois cada policial militar da unidade possui as chaves. Ali, aproveitando-se do fato de que não havia outros militares, o réu, apelante, foi até a sala de armas da unidade e subtraiu armas e materiais táticos da carga da PMMG, quais sejam: - uma carabina cal. 5,56, marca Imbel, nº de série JAA05325; - um fuzil cal. 7,62, marca Imbel nº de série 283600; - uma metralhadora, marca Taurus, modelo MT40, nº de série CO05341; - uma espingarda cal. 12, marca CBC, nº de série KTJ4422732; - uma pistola cal. 40, marca Imbel, nº de série EQA13234. Mas não foram só as armas, pois o militar também subtraiu os seguintes materiais: - 10 carregadores (2 carregadores 7.62, 3 carregadores 5.56, 2 carregadores MT40 e 3 carregadores .40); - 40 cartuchos cal. 7,62; - 51 cartuchos cal. 5.56; - 56 munições cal. .40; - 10 munições de elastômero; - um binóculo nº série 3066178-1; - um microfone HT Motorola; - oito colmeias para acondicionamento de munições; - um par de placas de colete nº de série 347973; - duas granadas modelo GL-307; - duas granadas modelo GL-305; - duas granadas modelo GL-304; - uma bolsa para granadas. E foi provado, ainda, que o militar, não satisfeito, se dirigiu ao quartel da Fração PM de Umburatiba/MG, sendo este o lugar de sua lotação, e, com o mesmo procedimento, entrou furtivamente na unidade militar utilizando a cópia das chaves que possuía. Em Umburatiba/MG, o militar subtraiu outras armas e materiais táticos da carga da PMMG, quais sejam: - uma carabina cal. 5,56, marca Imbel, modelo MD9LC, nº de série JAA05321; - um fuzil cal. 7,62, marca Imbel, modelo FAL M974, nº de série 28603; - uma espingarda cal. 12, marca CBC, modelo 12 Military, nº de série KTJ4422734; - uma pistola cal. .40, marca Imbel, modelo GC MD5, nº de série EKA 18328. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não acabou, pois, além das armas supracitadas, em Umburatiba/MG, o militar também os seguintes bens: - 53 cartuchos cal. .40; - 40 cartuchos cal. 7,62; - 50 cartuchos 5.56; - 10 munições de elastômero; - 10 carregadores (3 carregadores 5.56, 5 carregadores .40, 2 carregadores 7.62) e seis algemas. Todos os bens subtraídos, listados acima, foram apreendidos com o militar apelante, como devidamente provado. E vejam vossas excelências que também foi provado que, para facilitar a sua fuga, o militar quebrou as chaves dentro dos cadeados e dentro das fechaduras da grade da intendência, onde ficavam as armas, bem como do portão de acesso ao Quartel PM de Machacalis/MG. A intenção era clara, qual seja, retardar o descobrimento do crime e a provável perseguição. Importa revelar, ainda, que o militar foi flagrado por câmeras de segurança instaladas próximo ao Quartel PM de Machacalis/MG, motivando uma operação urgente para a sua prisão e a recuperação das armas, munições e outros equipamentos e bens. Para fugir, o militar colocou as armas e os materiais no veículo Fiat Sena – placa GSJ-2311 –, registrado em nome da sua esposa, e rumou para a cidade de Teixeira de Freitas/BA. Ali em Teixeira de Freitas/BA, já imaginando a descoberta do crime e da fuga no veículo acima identificado, o militar, com astúcia e lucidez, alugou outro veículo para continuar a fuga, no caso, um VW Virtus - placa QWR-8744 –, e, então, transferiu todo o material para o veículo alugado e foi para a cidade de Porto Seguro/BA, hospedando-se no Hotel Lagoa Azul. Em Porto Seguro/BA, o militar foi localizado e preso em flagrante, em momento no qual estava entrando no veículo alugado, estacionado em via pública, sendo que os bens subtraídos foram encontrados no interior do veículo e no quarto do hotel acima citado. E, conforme laudo de avaliação, somente o valor das armas subtraídas ultrapassa a soma de R$79.132,82 (setenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). Tudo isso, absolutamente tudo, foi provado nos autos. Aliás, nem mesmo o ora apelante infirma os fatos, ou seja, ele não nega a prática dos atos delitivos e não nega as circunstâncias que os permeiam, limitando-se a invocar problemas de ordem psíquica e psicológica, apresentando tese defensiva calcada na inimputabilidade do agente. Bem. Feitas essas considerações, passo à análise e à decisão da preliminar de cerceamento de defesa, bem como do mérito. Preliminar – Cercamento de defesa A combativa defesa do militar apelante, em suas razões recursais, e apesar de fazê-lo no mérito, arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 por cerceamento de defesa, fundamentando sua alegação no indeferimento do pedido de acesso ao histórico médico do acusado, pois o laudo realizado no incidente de insanidade mental teria considerado o seu histórico psiquiátrico de maneira sucinta, sem outros documentos para balizar a conclusão. A nulidade apontada pelo apelante não se sustenta, pois os profissionais, peritos, ao elaborarem um laudo, utilizam-se de critérios objetivos e científicos, não sendo obrigatória a observância ao ponto de vista de cada parte. Aliás, nem mesmo o incidente de insanidade mental é obrigatório quando a alegada doença deriva de problemas causados por drogas, como a mistura de álcool e remédios, exatamente o que é invocado pelo militar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência a respeito, conforme aresto abaixo colacionado: TJ-RS - Apelação Crime ACR 70056466907 RS (TJ-RS) Data de publicação: 19/02/2014 Ementa: AC Nº. 70.056.466.907AC/M 5.042 - S 19.12.2013 - P 123 APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO. A preliminar de nulidade do processo, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da não instauração do incidente de insanidade mental não prospera. Não há obrigatoriedade de realização do exame de insanidade mental por dependência toxicológica, cabendo ao juiz aferir, em cada caso, a sua necessidade. [...] PRELIMINAR REJEITADA. 1º APELO IMPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70056466907, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 19/12/2013) O laudo é extremamente abrangente, completo e sem lacunas, como demonstrado no incidente específico, cujos autos estão relacionados ao presente processo. Assim, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que melhor sorte não socorre o apelante. Em primeiro lugar, quanto à autoria e à materialidade dos delitos, não temos quaisquer dúvidas incidentes, como desenvolvido alhures. Então, é certo afirmar, em minha visão, que houve sim a materialidade do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, por duas vezes, com a causa de aumento previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. E, nas duas vezes, o militar apelante agiu com o dolo necessário e suficiente para a configuração dos delitos em questão. Em relação à adequação, diz o preceito primário do art. 303 do CPM, e seus §§ 1º e 2º, verbis: Peculato Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pena - reclusão, de três a quinze anos. § 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o salário mínimo. Peculato-furto § 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. [...] Resta óbvio que os fatos praticados pelo ora apelante se amoldam ao preceito do tipo penal objetivamente estabelecido, pois se apropriou de bens móveis da carga da PMMG, de forma furtiva, acarretando as sanções correspondentes. Repito o que disse no início, que nem o militar apelante alega a inexistência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Ao contrário, invoca apenas a inimputabilidade penal. Nada mais! As provas produzidas corroboram a denúncia ofertada com perfeição poucas vezes verificada no cotidiano forense, afirmando a existência da materialidade e da autoria dos crimes em estudo, sem contradição ou dúvidas quanto aos fatos e a sua dinâmica. A corroborar esse entendimento, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO-FURTO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – COMPROVAÇÃO DO DOLO, DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que subtrai, em proveito próprio, arma de fogo da Corporação, de posse de outrem, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, pratica o delito de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2º, do CPM. - Comprovando-se, pelo conjunto probatório, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de peculato-furto, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0000927-20.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 14/12/2017. DJME: 19/01/2018. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acusação, e, no caso vertente, o juízo valeu-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Agora, passo à alegada insanidade mental do militar, que importaria em sua inimputabilidade. Inicialmente, acho interessante quando uma pessoa alega ser inimputável, mas tem a capacidade preservada para assinar a procuração aos seus advogados. Essa matéria, no que se refere ao caso posto, é muito simples e tranquila. Temos, relacionados ao presente processo, os autos do Incidente de Insanidade Mental n. 2000498-72.2022.9.13.0001. No incidente, obviamente realizado por autorização judicial, consta o Laudo Médico Pericial no Evento 14 – arquivo 2 –, e nele está expressa a conclusão de que o transtorno mental apresentado pelo militar, à época do fato, não prejudicava sua capacidade de entendimento e autodeterminação, e não configura doença mental alienante ou invalidante ou incapacitante. O laudo foi devidamente homologado pelo juízo competente, como se infere da decisão lançada no Evento 25 do incidente. Não há como sequer se cogitar em alienação mental do réu, diga-se, com vista à sua inimputabilidade ou mesmo semi-imputabilidade, pois o documento médico oficial é conclusivo quanto à inexistência de doença ou retardo mental, bem como quanto à plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito dos fatos criminosos e de se determinar conforme este entendimento. A jurisprudência deste Tribunal ratifica os fundamentos acima esposados, denotando o entendimento firme em tal sentido, consoante os arestos abaixo colacionados. Confira-se: Número Único0000221-47.2009.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 05/12/2013 Publicação 19/12/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO O PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA - DESCABIMENTO - REJEIÇÃO. MÉRITO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL - INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO - LAUDO NO SENTIDO DE DISCERNIMENTO DO AGENTE PRESERVADO - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM A INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. E digo, ainda, quanto aos demais documentos médicos colacionados pelo apelante, que ali não há prova da sua alienação mental incapacitante. Na verdade, outras provas ou elementos, como declarações médicas de que o acusado foi diagnosticado como portador de alguma doença ou sofrimento mental e psíquico, de que está sob tratamento clínico, de que faz uso de medicação indicada para quem possui tal condição, são elementos aptos a gerarem apenas a dúvida razoável e fundada para a realização do exame de insanidade mental previsto no art. 149 do Código de Processo Penal (CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Veja-se a regra legal do CPP brasileiro: Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Assim, é possível concluir apenas pela imputabilidade penal do militar acusado. No entanto, quanto à dosimetria da pena, penso que o juízo primevo não agiu com o costumeiro acerto, incorrendo em exacerbação das penas, razão pela qual refaço a dosimetria. Dosimetria Crime de peculato-furto – art. 303, §§ 1º e 2º, do CPM –, por duas vezes, em continuidade delitiva Primeira fase a) Da gravidade do crime: todo crime praticado por militar é grave e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado. No caso em estudo, a gravidade já está disposta no tipo, o que se comprova até mesmo pela pena mínima estabelecida. b) Em relação à personalidade da ré: nada a considerar. c) A extensão do dano: os crimes têm reflexos na sociedade, têm reflexos econômicos, e podem favorecer pessoas ligadas ao crime, além de trazerem grande perigo à atividade policial, notadamente na região onde as armas foram subtraídas, sendo desfavorável. d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois entendo que os meios já integram o próprio tipo. e) Modo de execução: apesar de o modo parecer estar ligado ao tipo, é preciso atentar para o fato de que o militar chegou a quebrar as chaves dentro de portas, de cadeados, e de portão, visando dificultar o descobrimento dos delitos, e, assim, retardar uma perseguição com vista à sua captura, sendo desfavorável. f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar a respeito. g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável. h) O lugar do crime: nada a considerar, e já está ligado ao próprio tipo. i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo do apelante. j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. Sabendo que o crime em estudo prevê pena-base de reclusão de 3 (três) até 15 (quinze) anos, penso que é razoável a sua fixação em 6 (seis) anos de reclusão, sendo que esses 3 (três) anos que sobejam o mínimo legal estão situados na proporcionalidade que constatei no confronto entre as circunstâncias desfavoráveis ora estabelecidas, no número de materiais bélicos subtraídos e no limite máximo da pena objetivamente estabelecida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão para cada um dos dois crimes de peculato-furto. Segunda fase Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes, muito menos aquelas descritas na sentença, quais sejam, as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “a” e “b”, do CPM, ou seja, por motivo torpe e para facilitar a execução de outro crime. A torpeza já está no núcleo do peculato-furto, e não há como afirmar que o agente praticou o crime para facilitar a execução de outro crime. Não há atenuantes. Terceira fase Não existem causas de diminuição da pena. Quanto às causas de aumento da pena, temos a previsão do § 1º do art. 303 do CPM, e, assim, aumento a pena para cada crime em 1/3 (um terço), ou 2 (dois) anos. Assim, para cada um dos crimes de peculato-furto fixo a pena total de 8 (oito) anos de reclusão. Também é preciso reconhecer o crime continuado na hipótese dos autos, restando perfeita a adequação ante a previsão legal estatuída no art. 80 do CPM e com referência no art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro. Embora não conste da sentença escrita, foi aplicada a regra do crime continuado prevista no CP brasileiro, já que fixada a proporção em 1/5 (um quinto), conforme Evento 118 dos autos de origem – VÍDEO3. Visando a unificação das penas, teríamos em nosso CPM a hipótese específica para o crime continuado, utilizando-se da pena mais grave, aumentada de metade da pena menos grave, conforme os artigos 79 e 80 do CPM. Todavia não é possível aplicar a norma mais gravosa neste momento, acarretando a reformatio in pejus. Por isso, fica mantida a aplicação dos limites de aumento previstos no art. 71 do CP brasileiro, nos termos da sentença, ou seja, 1/5 (um quinto), acarretando o aumento de 19 (dezenove) meses e 6 (seis) dias à pena mais grave. Assim, em unificação das penas para o crime continuado do art. 303, §§ 1º e 2º, do CPM, fixo a pena única no total de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP brasileiro. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do militar pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, do CPM (peculato-furto), por duas vezes, em continuidade delitiva, e, lado outro, reformando a sentença quanto ao apenamento, fixo a pena total unificada em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP brasileiro. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. No entanto, pedindo vênia, entendo que deve ser feito mais um ajuste na dosimetria da pena além dos que foram feitos pelo relator. Considerando que, para cada um dos crimes de peculato-furto foi fixada a pena total de 8 (oito) anos de reclusão, a aplicação do instituto do crime continuado deve importar no aumento mínimo previsto no art. 71 do Código Penal Brasileiro. O aumento concretamente estabelecido para o crime continuado deve ser proporcional à quantidade de crimes cujas penas individualizadas são desconsideradas para a unificação. No caso concreto, o crime continuado é constituído de apenas dois crimes de peculato-furto, o que constitui o mínimo para qualquer consideração de crime continuado. Nestes termos, o aumento em razão da continuidade deve ser de 1/6 (um sexto), o que equivale a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena unificada, assim, é fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso, para reduzir a pena e fixá-la em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Peço vênia para acompanhar razões e voto do e. revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator